Tribunal: STF
Processo: HC 222873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Critérios de distribuição. Art. 69, caput, do Regimento Interno Supremo Tribunal Federal e art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706. Informações. À Secretaria Judiciária.



      Vistos etc.



      O Ministra Dias Toffoli submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



      Vistos.



      Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Adriano Cides Pereira e Mariangela Cardoso Alves Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 754.032/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



      Busca a defesa com essa impetração, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar dos pacientes e, no mérito, a revogação da custódia preventiva com a fixação de cautelares diversas.



      O presente feito me foi distribuído por prevenção da Rcl nº 47.032/SP, na forma do art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706.



      É o relatório.



      Decido.



      Salvo melhor juízo não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria, já que a minha decisão na Rcl nº 47.032/SP limitou-se a homologar pedido de desistência formulado nos autos.



      Nesse contexto, o regramento contido no art. 6º da Resolução nº 706/STF, a meu sentir, não pode se sobrepor ao comando do parágrafo 1º do art. 69 do RISTF, segundo o qual, ‘[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



      Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito.



      Publique-se.



      Brasília, 2 de dezembro de 2022”



      É o relatório.



      Antes de decidir, à Secretaria Judiciária deste Tribunal para informar sobre demais processos em que figurem as mesmas partes do presente writ, bem como os processos de origem a ele pertinentes.



      Publique-se. Cumpra-se com urgência.



      Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente